Tribunal: TJDFT
Processo: 0748851-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0748851-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: A CONTRATE BRASIL LTDA - ME RECORRIDO: FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA JUNIOR, RENATA CRISTINA SILVA LEONEL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por A CONTRATE BRASIL LTDA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O recorrido ofereceu contrarrazões (ID 59605492). O microssistema dos Juizados Especiais é orientado por regras próprias fundamentadas nos princípios da informalidade, economia processual e celeridade. Nesse cenário, o art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por sua vez, prevê nos arts. 29, I e 31, §1o, que o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, o qual deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Os dispositivos normativos estabelecem, ainda, que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, dos pagamentos das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado em 23/4/2024 e somente em 7/5/20204 promoveu o recolhimento das custas e do preparo, quando ultrapassado o prazo estabelecido no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, conforme atestam os comprovantes apresentados nos ID 59605489 e 59605491. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. Em vista do exposto, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator